Tribunal: TJDFT
Processo: 0718931-51.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718931-51.2022.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTARES ENGENHARIA LTDA, ADAIR DE AREDA VASCONCELOS, SHIRLENE VALDETE BARREIRA DE AREDA EMBARGADO: SEVERO BENICIO DOS SANTOS, ADAIR DE AREDA VASCONCELOS, SHIRLENE VALDETE BARREIRA DE AREDA, ANTARES ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O Trata-se de dois embargos declaratórios, opostos por ADAIR DE AREDA VASCONCELOS, SHIRLENE VALDETE BARREIRA DE AREDA e ANTARES ENGENHARIA LTDA, contra o acórdão (ID 55187115) que negou provimento às duas apelações, interpostas nos autos de embargos de terceiro, mantendo a penhora e a arrematação do imóvel, objeto dos autos, ajuizada por SHIRLENE VALDETE BARREIRA DE AREDA e ANTARES ENGENHARIA LTDA. O feito foi incluído na pauta de julgamento do dia 17 de abril de 2024 (Quarta-feira) a partir das 13h30 (11a Sessão Ordinária Virtual - 2TCV). Os embargantes Adair de Areda e Shirlene Valdete peticionam requerendo: a) declaração de nulidade de todos os atos processuais praticados sob a procuração inválida; b) extinção do feito sem resolução do mérito, com base na falta de condições da ação, especificamente a capacidade para ser parte e a representação adequada, conforme o art. 485, IV e VI, do CPC e c) notificação ao Ministério Público para possível atuação e à OAB para avaliação e possível ação disciplinar. Afirmam na peça que houve violação ao princípio da especificidade dos mandatos pela parte contrária Antares Engenharia LTDA. Asseveram que a atual representante legal da parte contrária assume, ao mesmo tempo, posição adversa em outros processos judiciais contra a mesma empresa, particularmente nos casos dos processos de no 0702604-49.2022.8.07.0001 e no 0700857-98.2021.8.07.0001. Alegam que essa dualidade de papéis evidencia um grave conflito de interesses, violando diretamente as normas estabelecidas no Código de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil. Por fim, descrevem que também não identificaram qualquer registro de outras ações judiciais que o atual escritório da parte contrária esteja atuando em favor deste, o que coloca em dúvida a legitimidade das representações (ID 58061153). Diante dos fatos narrados, intime-se a parte contrária ANTARES ENGENHARIA LTDA, para que se manifeste acerca da petição de ID 58061153, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de abril de 2024 JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador